Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO LEGAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSÁRIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com propósito único de prequestionar dispositivos legais. 1.1. O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de não conhecimento do de instrumento interposto em ação indenizatória por vício na construção. 1.2. Em suas razões, o embargante apenas alega constituir “omissão do julgado a ausência de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais mencionados pelas partes ou das teses jurídicas aventadas pelas partes”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) apreciar embargos opostos com o propósito exclusivo de prequestionar os artigos e matérias debatidas no julgado como requisito de admissão da interposição de recursos às instâncias superiores, relacionados pretensão de realização de prova oral e concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, necessário registrar não constituir obrigação do julgador de manifestar expressamente sobre cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente como aplicáveis ao caso concreto, bastando existir no julgado fundamentação suficiente clara e precisa capaz de dirimir a controvérsia com base nas alegações e fatos apresentados no julgamento. 3.1. Quanto ao ponto, o acórdão negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. 3.2. A esse respeito, o julgado ressaltou de forma clara que a decisão saneadora de indeferimento de prova oral, declarada dispensável (art. 370 do CPC), não desafia agravo de instrumento, pois sujeita a impugnação específica (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. 3.3. Por fim, de inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “O requisito do prequestionamento se satisfaz com o debate na Corte de origem sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, não se exigindo do julgador menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.” (AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1379430/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 05/06/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. O requisito do prequestionamento se satisfaz com o debate na Corte de origem sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, não se exigindo do julgador menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, razão pela qual deve ser rejeitado os embargos declaratórios opostos com propósito único de prequestionamento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 370 do CPC; art. 357, §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AgRg no Ag 1379430/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 05/06/2020.